Tribunal: TJDFT
Processo: 0707112-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707112-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: WISLEI BISPO DA SILVA APELADO: WISLEI BISPO DA SILVA APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Acolho a cota ministerial de ID 50011219. O réu manifestou o desejo de recorrer da sentença, mediante o termo de ID 49640348, desejando arrazoar nesta instância, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP. Intime-se a defesa para apresentação da razões recursais no prazo de 8 (oito) dias. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2023 16:29:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator